Tribunal: TJES
Processo: 0007907-37.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007907-37.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME

APELADO: NERILDE RIBEIRO DE SOUZA SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO. DESNECESSIDADE NO CASO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI-ME contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. O juízo de primeiro grau acolheu preliminar dos recorridos, entendendo pela necessidade de notificação extrajudicial prévia por meio de cartório competente, conforme art. 32 da Lei nº 6.766/79. A Apelante alega que a notificação realizada via correspondência com aviso de recebimento seria suficiente para configurar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a constituição em mora dos recorridos por meio de notificação extrajudicial enviada via correspondência com aviso de recebimento, sem necessidade de notificação por cartório; e (ii) verificar se o procedimento adotado pela recorrente é suficiente para o prosseguimento da ação de rescisão contratual e reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de notificação via cartório, prevista no art. 32 da Lei nº 6.766/79, aplica-se, em regra, a compromissos de compra e venda de imóveis não edificados sujeitos a parcelamento e registro público, não abrangendo contratos de cessão de direitos possessórios em que o imóvel já se encontra registrado.

Nos contratos de cessão e transferência de direitos possessórios, como o dos autos, a notificação extrajudicial via correspondência com aviso de recebimento constitui meio idôneo para constituição em mora, desde que comprovada a entrega ao destinatário.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmam entendimento de que a notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento é suficiente para constituição em mora, sendo desnecessária a notificação cartorial, desde que comprovada a entrega (AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR; REsp 1.196.487/SP; REsp 1.712.163/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada por correspondência com aviso de recebimento é suficiente para constituição em mora, sendo desnecessária a notificação via cartório quando se trata de cessão de direitos possessórios de imóvel registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CC, art. 475; Lei nº 6.766/79, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22/11/2022, DJe 29/11/2022; STJ, REsp 1.196.487/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13/10/2014; STJ, REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007907-37.2018.8.08.0021

APELANTE
: ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME

APELADOS:
NERILDE RIBEIRO DE SOUZA SILVA E CLAÚDIO FONTES DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI-ME em razão da Sentença
de fls. 227-231
, na qual o Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos da
“Ação de Rescisão Contratual c/c reintegração de Posse”,
reconsiderou “a decisão proferida na audiência pretérita e acolheu a questão preliminar, para reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No recurso
de fls. 235-256
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença sob os seguintes fundamentos: (1) inaplicabilidade dos dispositivos invocados pelo Magistrado - validade da notificação extrajudicial; (2) o Decreto Lei 745/69 e o Decreto Lei 58/37 dispõe sobre compromisso de compra e venda e cessão de direitos de imóveis não loteados, hipótese diversa dos autos.

A controvérsia posta em juízo diz respeito à validade e eficácia da notificação extrajudicial realizada pela recorrente, visando constituir os recorridos em mora em virtude do inadimplemento contratual, bem como ao cabimento da rescisão contratual e consequente reintegração de posse pretendida pela autora.

Na sentença impugnada, o juízo de primeiro grau acolheu a preliminar suscitada pelos recorridos, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, ao entender que não foi observada a exigência de notificação prévia por meio do cartório competente, conforme disposto no artigo 32 da Lei nº 6.766/79.

Segundo dispõe o artigo 475 do Código Civil, "
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento
".

A Lei nº 6.766/79, ao tratar do parcelamento do solo urbano, realmente prevê, em seu artigo 32, que a constituição em mora deve ser formalizada via cartório competente. No entanto, essa exigência aplica-se primordialmente aos compromissos de compra e venda de imóveis não edificados, com previsão de parcelamento do solo urbano e sujeitos a registro público.

No presente caso, em que se discute um contrato de cessão e transferência de direitos possessórios, não há obrigatoriedade de constituição em mora por intermédio de cartório, pois o imóvel já se encontra devidamente registrado, conforme Certidão de Registro de Inteiro Teor de fls. 152/153 dos autos originais.

Outrossim, cumpre observar que a recorrente providenciou a notificação dos recorridos por meio de correspondência com aviso de recebimento, tendo sido esta regularmente recebida, o que é suficiente para configurar a mora no contexto contratual específico.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que, em contratos de compromisso de compra e venda, faz-se necessária a constituição em mora do promitente comprador, sendo, contudo, válida a notificação extrajudicial realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente comprovada sua entrega.

Tal entendimento encontra-se firmado nos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento
(Súmula nº 568/STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

"A notificação extrajudicial por carta registrada, com aviso de recebimento (AR), é meio idôneo para constituição em mora, desde que comprovada a entrega ao destinatário, não sendo imprescindível a notificação via cartório." (REsp 1.196.487/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13/10/2014).

"É pacífico o entendimento de que a notificação extrajudicial realizada por meio de carta com AR, quando efetivamente recebida, constitui a parte em mora, sendo desnecessária a via cartorial." (REsp 1.712.163/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/11/2018).

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença, afastando a extinção do processo e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular da ação de rescisão contratual com reintegração de posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.